Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700612-56.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ GUILHERME LIMA OLIVEIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO F DA SQS 310 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. INDISPONIBILIDADE. EXPEDIÇÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de certidão negativa de débito pelo Condomínio em favor do terceiro adquirente. 2. Não tendo sido quitadas as obrigações condominiais, ainda que em razão da suspensão do levantamento dos valores pagos pelo imóvel em sede de alienação judicial, não há se falar em expedição de certidão negativa de débito em favor do comprador. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 908, §1°, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da expedição de certidão negativa de débitos referente ao imóvel alienado. Aduz que as obrigações de natureza proter rem sub-rogam-se no preço da alienação e, via de consequência, liberam o adquirente da responsabilidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010